Tribunal: STF
Processo: Rcl 50672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Betaclass Indústria de Confecções Ltda. propôs reclamação contra decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara do Trabalho de Apucarana/PR, nos autos de n. 0000406-39.2021.5.09.0089, na qual alega descumprimento de decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE 1.160.361 



    Narra a reclamante que o Juízo reclamado deu seguimento a execução judicial movida em seu desfavor, mesmo sem que tenha participado da fase de conhecimento, pelo simples fato de ser integrante de grupo econômico, em desconformidade com o entendimento firmado no julgamento paradigma ora invocado. 



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão reclamada, com a declaração de nulidade dos atos de execução realizados, e, no mérito, a confirmação do provimento liminar.



    É o Relatório. Decido.



    2. As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I preservar a competência do tribunal;



    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Na espécie, a reclamante apontou violada decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.160.361, processo do qual não integrou a relação processual e cujo julgamento não teve efeito vinculante. 



    Não foi apresentado, portanto, paradigma hábil à deflagração da jurisdição deste Tribunal pela via reclamatória. 



    Em caso semelhante, confira-se:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo e Direito Processual Civil. 3. Reclamação. Alegação de usurpação da competência do STF em face de inobservância da decisão do RE 720.953/SP. 4. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte da relação processual e cujo julgamento não teve efeito vinculante. 5. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Descabimento. 7. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 8. Negado provimento ao agravo regimental.



    (Rcl 43580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-291 DIVULG 11-12-2020 PUBLIC 14-12-2020)



    Ainda que assim não fosse, a decisão objeto desta reclamação desafia recurso próprio, não podendo o presente instrumento ser utilizado como sucedâneo recursal. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator